Tribunal: TJES
Processo: 0009523-06.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009523-06.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO SILVA VAJAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009523-06.2020.8.08.0012

APELANTE: MARCELO SILVA VAJAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGOS 33
C/C ARTIGO 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINA
R
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
AUTORIA CONFIRMADA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Preliminar de
violação de domicílio
.
Hipótese em que a abordagem ao réu ocorreu porque os agentes de polícia o visualizaram com uma arma de fogo longa junto a seu peito, além de uma sacola em suas mãos. Por sua vez, ao perceber a presença dos policiais, o réu teria fugido e pulado um muro para adentrar em uma residência, o que motivou os policiais a irem ao seu encalço. Diante do exposto, o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada como ilegal.
Preliminar rejeitada
.

2. Mérito.
Ao contrário de enfraquecer a versão da acusação, os depoimentos das testemunhas da defesa corroboram a tese ministerial, ao mesmo tempo em que fragilizam a versão do réu.

3.
O depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos
.

4.
Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu.

5.
No que se refere à dosimetria da pena, a pena aplicada pelo juízo
a quo
foi proporcional à gravidade dos fatos descritos na denúncia, não merecendo reparos.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009523-06.2020.8.08.0012

APELANTE: MARCELO SILVA VAJAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da violação domiciliar, uma vez que os policiais militares teriam ingressado na residência de forma arbitrária, sem consentimento ou ordem judicial.

Examinando detidamente o contexto dos autos, todavia, observa-se que a entrada dos agentes policiais em imóvel residencial decorreu de prévias diligências que indicavam, de forma contundente, a prática de ilícito pelo réu no momento da abordagem.

Não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, está-se, neste momento, diante de uma tese defensiva de natureza preliminar, ou seja, de ordem processual. A versão apresentada pela defesa destoa de toda a narrativa apresentada na denúncia, o que revela, na verdade, que a pretensão está diretamente relacionada ao mérito, razão pela qual, superada a preliminar, a argumentação será examinada no momento devido, a fim de identificar se há razoabilidade na tese apresentada.

Com efeito, colhe-se dos elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, que a abordagem ao réu ocorreu porque os agentes de polícia o visualizaram com uma arma de fogo longa junto a seu peito, além de uma sacola em suas mãos. Por sua vez, ao perceber a presença dos policiais, o réu teria fugido e pulado um muro para adentrar em uma residência, razão pela qual os policiais foram ao seu encalço. Diante do exposto, o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, ao menos neste momento, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerado ilegal. Caso a versão apresentada pela acusação não tenha se firmado a partir das provas produzidas ao crivo do contraditório, o caminho natural será o provimento do recurso

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO SILVA VAJÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 4360974, pp. 341/355), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, pp. 385/401, pugnando, preliminarmente pelo reconhecimento da violação domiciliar, uma vez que os policiais militares teriam ingressado na residência de forma arbitrária, sem consentimento ou ordem judicial. No mérito, pugna pela absolvição diante da alegada ausência de provas que confirmem a autoria delitiva e pelo redimensionamento do quantum da pena aplicada.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 22:15 horas, na Rua Rei Angelo Marcio, atrás do “Supermercado Multishow”, no Bairro Vale dos Reis, em Cariacica, o réu portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo do tipo escopeta, calibre .12, marca “CBC”, número de série 04221, municiada com 04 (quatro) projetis intactos e 01 (um) “picotado”, além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, com número de série 1610902, municiada com 06 (seis) projetis, dos quais 04 (quatro) estavam intactos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu trazia consigo uma sacola contendo 136 (cento e trinta e seis) pinos de cocaína, 36 (trinta e seis) buchas de maconha, 39 (trinta e nove) pedras de crack e 245g (duzentos e quarenta e cinco gramas) de crack.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Vale dos Reis, em região caracterizada por disputas pelo controle do tráfico de drogas, quando avistaram o réu com uma arma de fogo longa junto a seu peito e com uma sacola em mãos.

Em razão disso, os policiais se dividiram a fim de cercá-lo, momento em que aquele percebeu a presença dos agentes de polícia e empreendeu fuga, pulando o muro de uma residência. Perseguido, Marcelo foi abordado no referido imóvel, onde identificaram que, além de portar ilegalmente a arma de fogo do tipo escopeta, também portava um revólver em sua cintura.

Na ocasião, o réu teria dito à guarnição que levava as armas da região conhecida como “Rocinha”, situada em Vale dos Reis, para a localidade chamada “Mirante”, a fim de promover com outros indivíduos uma ação vulgarmente conhecida como “ataque” contra rivais também atuantes no tráfico.

Ato contínuo, na mesma residência onde foi abordado, foi encontrada a sacola que o réu portava, que continha, além dos entorpecentes acima descritos, uma balança de precisão, 390g (trezentos e noventa gramas) da substância lidocaína, 01 (uma) garrafa de éter, 01 (um) pote com capsulas de cafeína, 01 (um) rádio comunicador com sua base carregada, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 27), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 31), no Boletim Unificado (pp. 33/43), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 175/189), no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (pp. 299/301), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

O réu, em interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que estava em sua residência, na parte superior de um imóvel, no momento em que os policiais invadiram seu domicílio. Nesse contexto, os agentes policiais o teriam levado para o térreo do prédio e o colocado ao chão, aparecendo logo em seguida com as armas e drogas, itens que não reconhece como sendo de sua propriedade. Negou, desse modo, que estivesse na rua portando arma de fogo.

Por sua vez, as testemunhas da defesa, Eliana Rodrigues Gonçalves e Francielly Motta Martins, declararam que estavam no local e hora dos fatos procurando uma kitnet para alugar.

Nesse sentido, Franciely
disse que viu quando policiais militares pularam o portão da residência
, ao passo que também viu o réu,
que estava jantando na porta de uma das kitnets
. Ato subsequente,
a testemunha afirma que os policiais solicitaram que
a depoente
descesse para o térreo
. Logo em seguida, os agentes da lei e o réu desceram. Ademais,
disse não saber informar se os policiais adentraram nas kitnets existentes no segundo pavimento,
muito embora tenha dito que, da onde estava, conseguia visualizar o que acontecia na parte de dentro (p. 295/296). Interessante destacar, também, que salientou que
“de onde olhou os fundos da casa pôde perceber que existia um muro além do portão”

e também reconheceu as fotografias apresentadas pela defesa técnica (parte da frente e dos fundos) como sendo todas do local em que estava no dia dos fatos
.

Ao seu turno, na transcrição do depoimento de Eliana, consignou-se o seguinte:

“
que a depoente conhece a dona da residência onde os fatos se passaram e levou ao local uma conhecida visando que esta alugasse uma kitnet; que as kitnets ficam no 2º pavimento
e ao passarem viram um homem em uma das kitnets com um prato de comida;
que logo após chegarem no local visualizaram alguns policiais chegando; que esses policiais estavam pulando o muro da residência foram visto pela proprietária que pediu para que aguardassem pois abriria o portão;
que mesmo assim os policiais pularam o muro;
que os referidos policiais subiram ao local das kitnets e mandaram que todos descessem, inclusive o homem que estava com o prato; que já na parte de baixo os policiais mandaram que referido homem ficasse sentado e começaram a indagar se havia algo ilícito na casa; (...) que os policiais ‘vasculharam’ todas as kitnets; (...)
que mostrada a fotografia de fls. 138 reconhece ser essa a casa como sendo a casa que levou a amiga para alugar a kitnet onde os fatos se passaram
; que referido imóvel tem muros nas lateais mas não tem nos fundos; (...)
que
mostrada as fotografias de fls. 139 reconhece a letra A como sendo uma das partes dos fundos da casa
” (pp. 293/294)

Com efeito, ao contrário de enfraquecer a versão da acusação, os depoimentos das testemunhas da defesa corroboram a tese ministerial, ao mesmo tempo em que fragilizam a versão do réu.

Nesse sentido, ressalta-se que ambas as testemunhas fizeram menção à existência de um muro, obstáculo que consta na denúncia como ultrapassado pelo réu para fugir dos policiais (em tempo: apesar de uma das testemunhas ter afirmado que não existe muro nos fundos da casa, a outra disse que havia, sim, o obstáculo nos fundos do imóvel). Além disso, também reconheceram o imóvel residencial pelas fotografias que lhes foram mostradas. Ao seu turno, de forma contraditória e isolada, o réu disse não ter reconhecido a segunda página de fotografias a ele apresentada, muito embora tenha afirmado que morava no local há cerca de cinco meses.

Nada obstante, é importante consignar que as testemunhas da defesa não presenciaram toda a abordagem policial, mesmo porque ficaram no térreo da residência. Nesse específico ponto, portanto, seus depoimentos, por si só, não têm utilidade para colocar em dúvida o trabalho dos policiais.

Não bastasse, o interrogatório do réu é permeado de contradições que foram bem destacadas pelo juízo primevo. Confira-se:

“
O acusado afirmou que quando os policiais entraram imóvel estava dentro de sua residência, uma quitinete, que fica na parte superior do imóvel, aos fundos. Lado outro, as testemunhas de defesa ELIANA e FRANCIELLY afirmaram que o acusado estava jantando na porta de uma das quitinetes. Mostradas as fotografias da área denominada de pasto pelos Policiais Miitare constante dos fundos do imóvel, local dos fatos, onde o acusado alega residir há 05 (cinco) meses, este afirmou não conhecer a área. É nítido que em Juízo o acusado apresentou versão que não condiz com verdade com o único fim de se eximir da responsabilidade penal”.

Por sua vez, no depoimento dos policiais militares, constou-se o seguinte:

Depoimento do policial Flavio Augusto Canal (pp. 257/258)

que se recorda dos fatos narrados na denúncia
; que estavam fazendo preventivo no local dos fatos visto que lá estava sendo alvo de muitos confrontos; que estavam em 2 VTRs; que sendo que visualizaram o acusado em um local de pasto estavam em uma parte alta; que amas as VTRs então desceram com intuito de abordar o usado;
que o acusado ao visualizar a polícia começou a correr tendo adentrado em urna residência
; que a área de mato onde o acusado estava dá fundos para residência que o acusado adentrou;
que acredita que o acusado tenha pulado um muro existente na residência;
que os militares adentraram na residência foram para o 2º andar de modo que subiram e escada para lá chegar; q
ue lá o depoente abordou o acusado o qual trazia consigo uma sacola contendo as drogas; que se tratava de uma boa quantidade de drogas para configurar o tráfico
; (...) q
ue o acusado trazia consigo ainda uma •3rma calibre 12 pendurada em seu corpo bem como um revólver em sua cintur
a; que se recorda que a calibre 12 estava municiada já o revólver não pode afirmar; que o acusado informou ao depoente que era de outro bairro e trazia as armas e as drogas na localidade de Favelinha para o bairro Flor de Piranema a fim de se defender e também realizar taques contra rivais; q
ue o acusado trazia consigo ainda uma
ar
ma calibre 12 pendurada em seu corpo bem como um revólver em sua cintura
; (...)
que apresentada ao depoente as fotografias 01 juntada nesta audiência o depoente afirmou se
tr
atar da residência no quaÍ o acusado adentrou e foi abordado
;
q
u
e apresentado as
f
otogra
f
ias 02 o depoente indicou a
f
otogra
f
ia 02-B re
f
erindo-se ao local em que acusado estava ao ser visualizado pela polícia; que apresentada
a fotografia 02-A
como local em que o acusado passou para adentrar na residência
; (...)”

Depoimento da policial Fernanda Silva Sabaini (pp. 259/260)

“
(...
)
que avistaram o acusado sendo que o mesmo ao visualizar a polícia começou a correr sendo que deu para ver que o mesmo
ti
nha uma sacola em suas mãos e algo pendurado em seu corpo dando a entender que se
tratava
de uma arma de fogo
; que uma VTR seguiu por um pasto que existia no local enquanto a depoente e seus colegas seguiram pela frente a fim de fazer o cerco e alcançar o acusado;
que o acusado pulou um muro e adentrou em uma residência sendo que os policiais que seguiram pelo past
o i
nformaram a equipe composta pela depoente
que
o acusado estava com uma arma de fogo e indicou a residência que o acusado havia adentrado
; que a equipe que a depoente estava chegou até a residência; q
ue o colega da depoente abordou o acusado tendo encontrado com o mesmo uma sacola contendo drogas, bem assim 2 armas de fogo;
(...) que o usado estava sozinho quando foi visualizado pela polícia e começou a correr; (...) que o muro que o acusado pulou era dos fundos da residência;
que ao ser apresentada a depoente a foto 01 que fora juntada nesta oportunidade pela defesa a mesma informou que acredita que a foto seja da residência que o
acu
sado adentrou
; que apresentada a outra fotografia 02, que também foi Juntada nesta oportunidade, e sendo a mesma indagada se tais fotos retratam o pasto onde o acusado se encontrava a mesma disse não saber; que apresentado novamente a foto 02 e tendo sido indagada a depoente se é possível a mesma visualizar nas fotos o muro de alguma residência a mesma disse não ser possível;

Pelo que se denota, portanto, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está dissociada do contexto dos autos
.
Ainda que, em certos momentos, não tenham esmiuçado com detalhes toda a dinâmica dos fatos, apresentarem com exatidão e clareza os pontos principais avaliados nesta ação penal, ou seja: que o réu estava portando uma arma de fogo e uma sacola nas mãos e, por conta disso, foi iniciada a abordagem; que o réu empreendeu fuga, pulando um muro para entrar em uma residência, mas foi alcançado; que no contexto do flagrante, os policiais lograram êxito em encontrar as armas e os entorpecentes, além de materiais comumente destinados ao tráfico de drogas.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena, por sua vez, observo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
foi proporcional à gravidade dos fatos descritos na denúncia, não merecendo reparos.

Com efeito, na primeira fase dosimétrica, a pena foi exasperada em um ano (seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa), sendo relevante, para tal aumento, o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, segundo o qual, dentre outros, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

Destarte, no crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, é possível a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com arrimo no artigo 42, da mencionada lei, haja vista que, nos exatos termos do artigo em referência, a avaliação da quantidade e a natureza da droga devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 807223/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 24/4/2023. DJe: 26/4/2023).

Na segunda fase dosimétrica, correta a incidência da agravante da reincidência, uma vez que, de acordo com o andamento processual de pp. 340/341, é possível inferir que o crime anterior transitou em julgado em 16/7/2018, antes da prática delitiva apurada nesta ação penal.

Do mesmo modo, o juízo primevo, acertadamente, com fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, reconheceu que a apreensão de armas se deu no contexto da traficância, razão pela qual aplicou a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006.

Em suma, a pena aplicada revelou-se comedida, proporcional e adequada para fins de prevenção e reprovação do crime.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da defesa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)